Tribunal: STF
Processo: HC 86892
Classe: HC
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-02-14
Data de publicação: 2006-02-14

Ementa:
CRIME CONTINUADO. TEORIA OBJETIVA-SUBJETIVA. OBJEÇÕES.
1.      Hipótese que prescinde da discussão sobre a prevalência de
uma ou outra das teorias, já que as instâncias ordinárias,
examinando os fatos, reconheceram a inexistência de dados objetivos
e ausência da unidade de desígnio (dado subjetivo). reexame
inadmissível no âmbito do writ.
2.      HC indeferido.